Tribunal: TJES
Processo: 5002017-67.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002017-67.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002017-67.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ PASOLINI PANDOLFI

EMBARGADO: MERCADO PAGO.COM E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO LUIZ PASOLINI PANDOLFI,
em face do Acórdão no ID. 10927682, que deu provimento ao recurso inominado que foi interposto pelo embargado
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID. 11033715), o Embargante alega que o acórdão é omisso, entendendo que não restou fundamentado o resultado do julgamento, bem como que não foram enfrentados todos os argumentos apresentados no processo, que comprovam a ocorrência de falha na prestação dos serviços dos requeridos. Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao fato de o requerido Mercado Pago não ter recorrido da sentença, não sendo possível o afastamento da condenação em seu desfavor, sobretudo considerando-se que a parte já efetuou o pagamento de sua parte da condenação.

A embargada não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 11369042.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, foi tratado de maneira clara e fundamentada sobre a ocorrência de fortuito externo no presente caso, senão vejamos:

“No caso apresentado, o próprio autor informa na inicial que não comunicou o recorrente do assalto sofrido em 18/09/2023, tanto que alega que “ao retornar de sua missão, o Requerente procurou sua agência bancária e comunicou o ocorrido”. Ou seja, algo que deveria ser imediato acabou não o sendo. Observa-se ainda que após o evento fatídico
o autor continuou sequencialmente utilizando o plástico em questão
(basta verificar as faturas de ID 9256685 e 9256686),
ou seja, em nenhum momento foi solicitado também o bloqueio do cartão 4513 XXXX XXXX 1120.

O autor informa na inicial que foi coagido a utilizar seu cartão para viabilizar pagamentos junto ao 2º requerido. Assim, tendo em vista que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal do recorrido, entendo que deve ser afastada a responsabilidade do recorrente.

Neste caso, não há como acatar a alegação de invalidade das transações, vez que foram feitas com cartão original e passe de segurança”

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Ademais, quanto ao pedido de manutenção da condenação em desfavor do requerido Mercado Pago, igualmente não assiste razão à embargante. Em que pese somente o Banco Banestes tenha recorrido, o resultado do julgamento alcança o Mercado Pago, inclusive sob a ótica da responsabilidade solidária das empresas.

Ou seja, uma vez que esta Turma Recursal entendeu, à unanimidade, pela improcedência da ação, não há que se falar em qualquer condenação no caso em tela. Ademais, quanto ao valor depositado pelo Mercado Pago, o pagamento foi feito por depósito judicial, sendo plenamente possível a devolução para a empresa, uma vez que a condenação foi afastada.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que pretende é a reforma do acórdão ante o inconformismo com o resultado do julgamento
. Busca a modificação do convencimento desta Turma Recursal por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço interpostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)